Tribunal: TJDFT
Processo: 0701270-26.2022.8.07.0018
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO POPULAR. COLETA DE REJEITOS SÓLIDOS. LEGITIMIDADE PASSIVA. PRECLUSÃO. RESPONSABILIDADE DO GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL. NÃO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO IMPOSTA.
I – Há preclusão para análise da legitimidade passiva do Governador do Distrito Federal para a ação popular, uma vez que a questão já foi apreciada por essa Turma, no agravo de instrumento n. 712299-78.2022.8.07.0000.
II - Mantida a r. sentença condenatória que impôs aos réus a obrigação de elaborar e executar cronograma de ação de contenção e repressão à disposição de resíduos sólidos na área junto à Granja do Torto, uma vez que a obrigação não foi cumprida.
III - Apelação desprovida.